Tribunal: TJMT
Processo: 0001003-03.2013.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001003-03.2013.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GLORIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 544.882.571-00 (APELADO), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), FABIANO TAGLIARI - CPF: 809.141.109-00 (ADVOGADO), FREDERICO JOSE RABELO - CPF: 045.943.631-72 (REPRESENTANTE), PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO), ARISMAR CECILIA RABELO - CPF: 325.723.441-49 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE FREDERICO JOSÉ RABELO (APELANTE), ARISMAR CECILIA RABELO - CPF: 325.723.441-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE NASCIMENTO – NOVO REGISTRO FEITO PELO PADASTRO – ATO NULO – DIREITO IMPRESCRITÍVEL – SENTENÇA ESCORREITA. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – Sendo incontroverso que já existe um registro civil de nascimento válido em todos os seus aspectos, formal e material, feito pelos pais biológicos é nulo o segundo, feito posteriormente, por pessoa com quem a mãe passou a conviver em novas núpcias, sendo, conseqüência jurídica, declarar o seu cancelamento. Embora entrando no mundo jurídico, é um ato nulo por excelência, tratando-se de ação imprescritível ou perpétua.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Ação de Anulação de Registro Civil promovido por GLORIA MARIA DE ARRUDA RABELO em face do espólio de FREDERICO JOSÉ RABELO. Que, conforme certidão é filha biológica de FREDERICO JOSE RABELO e BENEDITA FERREIRA RABELO. Que, posteriormente, seu padrasto GEREMIAS SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, quando esta contava com 08 (oito) anos de idade, ignorando o primeiro registro, fez outro onde, de forma constou o mesmo como pai. Alcançada a fase sentencial, a magistrada de piso, fazendo suas razões de decidir, anulou o segundo registro, onde consta como pai GEREMIAS. Condenou o espólio nos custos do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais). Sustentou o espolio/apelante, buscando modificar a sentença de primeiro grau ao argumento de que a apelada nunca usou sem primeiro registro, sempre anotando ser filha de GEREMIAS.

Manifesta a apelada pelo desprovimento recursal.

Quanto o bastante, peço dia para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relatório).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como se vê no relatório, a apelada GLORIA MARIA DE ARRUDA RABELO pretende anular o segundo registro de nascimento feito pelo seu padrasto JEREMIAS, que, ignorando o fato de a mesma já ter sido registrada anteriormente pelos pais biológicos e reconhecimento feito pelo pai, buscou no que o povo chamou de ‘adoção à brasileira’, fez um novo registro.

São argumentos do espólio/apelante.

‘Nos idos de 1967, o esposo da Recorrente, o ‘de cujos’, militar do Exército, Frederico José Rabelo, teve um breve relacionamento com a Senhora Bendita Ferreira de Arruda, da qual resultou o nascimento da Autora/Recorrida. (...) A Demandante/Apelada nasceu no dia 12 de setembro de 1967 e teve o assentamento às fls. 3, do livro 56, do termo 117331, de Registro do Cartório do 3o Ofício de Notas da Comarca de Cuiabá-MT, no dia 11 de junho de 1968, ato oficializado pelo seu pai biológico Frederico José Rabelo, conforme faz prova certidão expedida pelo citado cartório e inserido no bojo doa autos. (...) Algum tempo depois, a genitora da mesma passou a manter relacionamento amoroso com o Sr. Jeremias Sebastião de Oliveira e, em 30 de setembro de 1975m foi lavrado um novo assento de nascimento da Apelada, desta vez sob a matrícula 06545801 1975 1 0007 042 0005005 30, no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais do Distrito do Cristo Rei, na Comarca de Várzea Grande-MT, no qual consta o nome dela como GLORIA MARIA DE OLIVEIRA, filha de Jeremias Sebastião de Oliveira e Benedita de Oliveira’. (sic)

Depara-se, portanto, que os argumentos tratados na inicial pela apelada, se tornaram incontroversos, dispensando tecer quaisquer outras considerações a respeito do aspecto fático, ficando aqui o registro primeiro.

De outro norte, o limite da lide, traduzido nestes autos, é a pretensão de declaração de nulidade do segundo registro feito junto ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais do Distrito do Cristo Rei, na Comarca de Várzea Grande-MT, onde consta como pai da autora Jeremias Sebastião de Oliveira.

É incontroverso nos autos que:

‘Nos idos de 1967, o esposo da Recorrente, o ‘de cujos’, militar do Exército, Frederico José Rabelo, teve um breve relacionamento com a Senhora Bendita Ferreira de Arruda, da qual resultou o nascimento da Autora/Recorrida. (...) A Demandante/Apelada nasceu no dia 12 de setembro de 1967 e teve o assentamento às fls. 3, do livro 56, do termo 117331, de Registro do Cartório do 3o Ofício de Notas da Comarca de Cuiabá-MT, no dia 11 de junho de 1968, ato oficializado pelo seu pai biológico Frederico José Rabelo, conforme faz prova certidão expedida pelo citado cartório e inserido no bojo doa autos’.

Para evitar tautologia, de bom alvitre transcrever neste recurso, parte da fundamentação constante no ato sentencial:

‘Insta consignar que, ainda que a legislação sobre a matéria considere que o ato de reconhecimento de filho seja irrevogável (art. 1a, da Lei no 8.560/92 e o art. 1609 do Código Civil, não pode ser considerado válido o reconhecimento feito por quem não é pai em relação a quem já tem paternidade reconhecida pelo pai biológico.

Nesse sentido.

‘NEGATÓRIA DE PATERNIDADE – REGISTRO CIVIL NULO. 1. Se já existe registro civil de nascimento válido, feito pelos pais biológicos é nulo o registro civil levado a efeito pela pessoa com quem a genitora ré contraiu casamento, sendo imperioso determinar o seu cancelamento. 2. Embora o ato de reconhecimento de filho seja irrevogável (art. 1° da Lei no 8.560/92 e art. 1609 do CCB), não é válido o reconhecimento por quem não é pai a quem já tem paternidade reconhecida pelo próprio genitor. 3. Não se pode cogitar a paternidade sócio-afetiva quando o registro civil padece de nulidade e, ainda mais, quando inexistia liame de afetividade consolidado. Recurso provido. (Apelação Cível n. 70056955115, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, julgado em 13/11/2013)’.

No caso em análise, não se pode cogitar de paternidade sócio-afetiva quando o registro civil padece de nulidade e, mais ainda, como se vê do próprio depoimento prestado pela autora, que não teve relação próxima com Jeremias Sebastião de Oliveira, vez que o mesmo deixou a família e pelo fato de ter sito educada pela avó e não pela mãe e o padrasto’. (sic

Constitui, portanto, um ato nulo. Isto é, aquele que apresenta todos os requisitos, aparentemente próprios, mas é perpetrado infringindo disposição de lei, ou são contrários à ordem pública, aos bons costumes, ou ainda, não observa a forma prescrita em lei. Não podem ser sanados pela vontade das partes, pois não permite que esta sobrepor-se à determinação legal. Opera a nulidade de pleno direito, sendo de ordem pública, de aplicabilidade geral e impõe-se à sua decretação no interesse da própria coletividade, sendo, no caso concreto, imprescritível.

Aqui não se presta para análise de paternidade sócio-afetiva. Isto porque, o limite da lide é justamente a nulidade daquele documento, feito ao alvedrio da lei, limite da lide. Qualquer outra situação, somente em ação própria. Ademais, como bem frisou a sentença e está comprovada nos autos, a autora foi criada e educada pela sua avó.

No caso, era se, realmente o Senhor Jeremias pretendesse a autora como sua filha, deveria proceder segundo o figurino jurídico e não adotar, na espécie, o que restou alcunhado popularmente como ‘adoção à brasileira’, fazendo um novo registro, esquecendo que a apelada já tinha outro feito e reconhecido pelos pais biológicos. A propósito: ‘O que é feito contra a lei é tido como não feito’.

Pondera Pontes de Miranda:

‘O negócio jurídico nulo ou o ato jurídico ‘stritu sensu’ nulo corresponde a suporte fático que, nulamente, embora entrou no mundo jurídico... como ato jurídico de suporte fático gravemente deficitário... Não nasceu morto, o que seria não nascer: nasceu impróprio à vida, por sua extrema debilidade. É o caso do segundo matrimônio sem a desconstituição do primeiro, ou o registro de uma criança em nome de pais não verdadeiros. O ato existe, mas o conteúdo é falso. Ao chegar ao conhecimento da autoridade, a sua decretação de invalidade é decorrência normal, mesmo independente da iniciativa do interessado. Tratado de Direito Privado, Parte Geral, vol. IV, Terceira Edição, Borsoi, 1970, Rio de Janeiro, § 362; n. 1; pag. 28)’. (grifei).

Sentença escorreita, pretensão recursal soçobra.

Com estas considerações, conheço do recurso, nego-lhe provimento. Na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária, pelos serviços desempenhados pelo advogado da apelada/autora, depois da prolação da sentença (honorários recursais), para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020